Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo : 0718961-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 192312435 e 194156459 dos autos originários n. 0710624-29.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando o cumprimento da obrigação de fazer. Fundamentou o juízo singular: 5. A sentença da fase de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (Id n. 133369732): (...) DETERMINAR à requerida que autorize e custeie por tempo indeterminado, as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, com abordagem no método CME e Ayres, nos termos do relatório médico, em clínica mais próxima da residência dos autores e com especialidade no tratamento de Síndrome de Down, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00. Caso não haja prestador na rede credenciada, deverá ser garantido o reembolso integral. 6. A decisão que recebeu o cumprimento de sentença determinou (ID n. 185710389): (...)2. Intime-se a parte executada para que: 2.1. Cumpra a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio por tempo indeterminado, das sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, com abordagem no método CME e Ayres, nos termos do relatório médico, em clínica mais próxima da residência dos autores e com especialidade no tratamento de Síndrome de Down, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00. 7. Apesar do esforço argumentativo do executado, não restou comprovado que ele dispunha de profissional habilitado cadastrado com especialidade no tratamento de Síndrome de Down para oferecer aos exequentes. A profissional indicada no ID n. 188640170 não relatou em seu currículo especialização necessária para o tratamento indicado pela prescrição médica. 8. Por outro lado, os exequentes comprovaram que a clínica CLIDAFE possuem profissionais especializados que atendem ao que foi determinado pela sentença (ID n. 191683625). Assim deve garantido o reembolso do tratamento, conforme determinado na sentença. 9. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID n. 188640168. 10. Preclusa a decisão, intime-se a executada para comprovar o cumprimento da sentença nos prazos assinalados pela decisão anterior (ID n. 185710389), sob pena de majoração da multa, sem prejuízo da aplicação das multas pelo descumprimento. [Destaque no original] A agravante assevera que não houve descumprimento da obrigação de fazer, sendo descabida a cobrança da multa. Salienta que a sentença estabeleceu “Caso não haja prestador na rede credenciada, deverá ser garantido o reembolso integral”. Sustenta que existe uma clínica credenciada capaz de realizar o tratamento do menor e a agravante não está obrigada a custear tratamento em uma clínica não credenciada. Destaca que a clínica credenciada (Espaço Lavorato) localiza-se na Asa Norte, mais próximo da residência do agravado, no Lago Norte. Argumenta que a clínica não credenciada (Clínica Clidafe) fica na Asa Sul, mais distante da casa do infante. Alega que não há valores a serem reembolsados aos agravados, tendo em vista a inexistência de descumprimento de determinação judicial. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa aplicada e os valores a serem pagos. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Do cotejo do substrato probatório, verifico que a agravante foi condenada a autorizar e custear “por tempo indeterminado, as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, com abordagem no método CME e Ayres, nos termos do relatório médico, em clínica mais próxima da residência dos autores e com especialidade no tratamento de Síndrome de Down, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00. Caso não haja prestador na rede credenciada, deverá ser garantido o reembolso integral” (id. 133369732 na origem). A decisão que recebeu o cumprimento de sentença intimou a agravante para cumprir “a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio por tempo indeterminado, das sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, com abordagem no método CME e Ayres, nos termos do relatório médico, em clínica mais próxima da residência dos autores e com especialidade no tratamento de Síndrome de Down, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00” (id. 185710389 na origem). Intimada, a agravante apesentou impugnação (id. 188640168 na origem) alegando que não houve descumprimento da obrigação de fazer porque existe clínica credenciada capaz de realizar o tratamento e a agravante não está obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada. Todavia, como bem ressaltado pelo Ministério Público, “o menor estava fazendo tratamento de fonoterapia na Clínica Primeiros Passos, que não é credenciada à CASSI, conforme informado pela própria requerida no ID:128221706, motivo pelo qual foi afirmado na ocasião que o cumprimento se daria por meio de reembolso, conforme apresentação das notas” id. 192141540 na origem). Daí, diante de relatório médico indicando a necessidade de transferência de tratamento, em razão da estabilização na evolução do paciente (id. 185618586 – p. 8 na origem), os agravados solicitaram a mudança, em estrita observância à sentença exequenda, que determinou autorização e custeio de tratamento em clínica com especialidade em síndrome de down, mais próximo da residência do infante. A clínica credenciada não possui profissional com especialidade no tratamento de síndrome de down. Os documentos apresentados pela agravante demonstram que a fonoaudióloga que atende na clínica credenciada é especialista em distúrbios auditivos (id. 188640170), o que não é o caso do agravado. Além disso, ao contrário do afirmado no recurso, a clínica não credenciada fica mais perto da casa do agravado, consoante confirmam os mapas acostados pelos agravados (id. 191683624 – p. 2 na origem). Nesse contexto, escorreita a rejeição da impugnação, haja vista o descumprimento da determinação judicial, sendo devidos, portanto, o reembolso dos valores despendidos pelos agravados e a multa por descumprimento. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há periculum in mora, porquanto a decisão agravada determinou o prosseguimento do feito somente após preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator